Tribunal: TJDFT
Processo: 0717522-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717522-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LUCIMAR PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face da r. decisão interlocutória ID 229664827, proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0718674-22.2024.8.07.0018, proposto por MARIA LUCIMAR PEREIRA DE SOUZA, ora exequente/agravada.. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva requerido por MARIA LUCIMAR PEREIRA DE SOUZA em face do DISTRITO FEDERAL, referente ao processo coletivo (0003668-73.2001.8.07.0001, de origem da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), a fim de concretizar, em favor de sindicalizado filiado ao exequente, decisão judicial (sentença) que condenou a parte executada a pagar aos substituídos o benefício alimentação devido desde a sua suspensão (janeiro/1996), observada a prescrição quinquenal (12/01/1996), até o seu restabelecimento (12/2000). Intimado, o DF apresentou impugnação. Aduz, em síntese: (I) prescrição; (II) ilegitimidade ativa e passiva e (III) excesso de execução. Por sua vez, a parte exequente juntou réplica (ID 229336634). É o relato do necessário. DECIDO. A parte exequente busca obrigação de pagar fixada em desfavor do DF no processo 0003668-73.2001.8.07.0001 (no 3668-4/2001). Analiso, inicialmente, a prescrição da pretensão de cumprimento individual. Conforme se verifica dos autos da ação coletiva (no 0003668-73.2001.8.07.0001), em 12/08/2009 o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal – SAE deflagrou o cumprimento coletivo da sentença, tendo o Distrito Federal manejado exceção de pré-executividade (ID Num. 24829168, pág. 1, daquela ação), na qual suscitou a prescrição da pretensão executória. A prejudicial de prescrição da pretensão executória foi rejeitada no Juízo de origem e, embora tenha sido inicialmente acolhida por este eg. Tribunal de Justiça no agravo de instrumento no 2011.00.2.000293-1, foi rejeitada no acórdão no 1406730, em rejulgamento do referido agravo de instrumento por decisão do STJ, que considerou tratar-se de hipótese sujeita ao Tema Repetitivo no 880. O acórdão de rejeição da prejudicial de prescrição transitou em julgado apenas em 18/04/2022. A alegada distinção da hipótese em exame com o Tema Repetitivo no 880 do STJ, deduzida pelo Distrito Federal, não mais comporta discussão, tendo em vista que a matéria foi expressamente decidida no referido agravo de instrumento, havendo, portanto, coisa julgada sobre a matéria. Nesse cenário, tem-se que o prazo prescricional de 05 anos foi interrompido com deflagração do cumprimento coletivo da sentença pelo sindicato, em 12/08/2009, e voltou a fluir, pela metade, em 19/04/2022, de forma que o termo final será em 18/10/2024. Importante ressaltar que a deflagração do cumprimento coletivo da sentença interrompe o prazo prescricional para os cumprimentos de sentença individuais, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se precedente daquela Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COISA JULGADA QUE NÃO IMPEDE A PROPOSITURA DE EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. ART. 103, § 2o, DO CDC. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título. Precedentes. (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.960.015/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/4/2022.) Logo, tendo em vista que a ação coletiva transitou em julgado em 18/04/2022, e esta ação foi distribuída em 18/10/2024, não está prescrita a pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva. Assim, REJEITO a preliminar de prescrição. O DF alega que o exequente não é parte legítima, bem como ele não é parte legítima para figurar no polo passivo, posto que o exequente era servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva. Entretanto, não assiste razão ao ente público, a uma porque o nome do exequente consta expressamente na lista dos substituídos constante na ação coletiva, conforme ID 215017522, p. 50, a duas porque ainda que o exequente não constasse na lista em referência, o Sindicato atuou como substituto processual da Categoria Profissional de Assistentes Administrativos, e não em nome exclusivo de sindicalizados. É cediço o entendimento do STF no sentido de que: “I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento". ARE 751500/DF Ainda sobre a preliminar arguida, dispõe este e. TJDFT: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MICROSSISTEMA PROCESSUAL DE DIRIETO COLETIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DOS SINDICATOS. ART. 8o, III, DA CF. TEMA 823/STF. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SERVIDOR. REJEIÇÃO. SERVIDOR FAZ PARTE DA CATEGORIA PROFISSIONAL REPRESENTADA PELA ENTIDADE SINDICAL. FAVORECIMENTO PELA EFICÁCIA DA DECISÃO COLETIVA POSITIVA. 1. O direito reconhecido no título executivo objeto do cumprimento de sentença classifica-se como individual homogêneo, considerados divisíveis e apenas acidentalmente coletivos em razão de decorrerem de uma origem comum (art. 81, III, do CDC). 1.1. Tratando-se de direitos metaindividuais, o microssistema processual de direito coletivo dispôs, nos arts. 91 a 100 do CDC, sobre as ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos, estabelecendo no art. 91 que os legitimados de que trata o art. 82 do Código em menção poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, de forma concorrente, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos. 1.1.1. Considerando que os titulares dos direitos difusos, coletivos stricto sensu ou individuais homogêneos não detêm legitimidade ativa para defendê-los, tal atribuição recai sobre os legitimados coletivos indicados no art. 82 do CDC e no art. 5o da Lei da Ação Civil Pública – LACP, daí porque se fala em legitimação extraordinária, que se verifica quando alguém em nome próprio litiga em defesa do interesse de terceiro. 2. Quando do reconhecimento da existência de direito individual homogêneo, a execução poderá ocorrer de maneira coletiva (art. 98 do CDC), promovida pelos legitimados coletivos citados, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções; ou de maneira individual (art. 97 do CDC), promovida pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados coletivos, de forma concorrente, ante a inexistência de qualquer disposição legal acerca de eventual subsidiariedade de uns em detrimento de outros. Em resumo, os legitimados coletivos podem promover a execução do título judicial de forma coletiva ou individual, ao passo que a vítima e seus sucessores podem requerer a execução apenas em sua modalidade individual. 3. No tocante aos sindicatos, estes possuem legitimidade extraordinária, de acordo com previsão constitucional (art. 8o, III, da Constituição Federal – CF), considerando que a estes cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, sendo desnecessária a autorização dos sindicalizados para que possa ajuizar uma ação de conhecimento ou proceder à execução de julgado, tanto de forma coletiva como individual, tendo o STF reconhecido no Tema de Repercussão Geral no 823 essa ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 4. É firme a jurisprudência no sentido de que "aquele que faz parte da categoria profissional (ou classe), representada ou substituída por entidade associativa ou sindical, é diretamente favorecido pela eficácia da decisão coletiva positiva transitada em julgado" (AgRg no REsp 1.357.759/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 04/08/2014). 4.1. Tendo em vista que o SAE/DF foi constituído para fins de defesa e representação legal dos servidores públicos, ativos, aposentados e pensionistas, integrantes da Carreira de Assistência a Educação no âmbito da rede de ensino público na base territorial do Distrito Federal; que a ação coletiva ajuizada pelo SAE/DF abrangeu toda a categoria por ele defendida; que, segundo a Lei Distrital no 299/1992 (vigente à época em que ocorreu a supressão do benefício alimentação), que reestruturou a Carreira Assistência à Educação, dispôs que o Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal seria composto dos cargos de Analista de Educação de nível superior, Especialista de Educação, Assistente de Educação de nível médio, Agente de Educação e Auxiliar de Educação de nível básico (art. 1o); e que a exequente, em observância às fichas financeiras acostadas aos autos, era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal e ocupava o cargo de Especialista de Assistência à Educação quando suspenso o benefício alimentação, imperioso o reconhecimento de que a referida parte fazia parte da categoria representada pelo Sindicato. 5. Não há se falar em ilegitimidade da exequente para a propositura do cumprimento da sentença prolatada nos autos da ação coletiva no 2001.01.1.003668-4 (digitalizada sob o no 0003668-73.2001.8.07.0001). 6. Apelação provida. Sentença cassada. (Acórdão 1755583, 0713543-37.2022.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 25/09/2023.) [grifos nossos] De tal modo, a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva deve ser REJEITADA. Passo ao mérito. O DF alega excesso de execução e, em síntese, alega que (i) os cálculos deveriam se limitar a 06/2001, visto que, conforme ficha financeira, não há valores correspondentes à competência de julho/2000 a outubro/2001, de forma que o pagamento do auxílio foi reestabelecido em novembro/2001 e (ii) é incorreta a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado, sob pena de acarretar anatocismo. Em réplica, o exequente concordou com o tópico (i) e apresentou planilha retificada ao ID 229338537. Com relação à impugnação quanto à forma de incidência da SELIC, não assiste razão ao executado. Isto porque é entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. Senão vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DO DÉBITO. ENTENDIMENTO ATUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença, reconhecendo a legitimidade das exequentes, servidoras públicas da Secretaria da Fazenda do GDF, e determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para ajuste de cálculos, com a aplicação da Taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito. 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legitimidade ativa das servidoras para o cumprimento individual da sentença coletiva, e (ii) a correção monetária do débito por meio da Taxa SELIC, conforme determinação legal e jurisprudencial. 3. A legitimidade ativa foi confirmada, uma vez que são servidoras da Administração Direta e estavam filiadas ao SINDIRETA/DF, entidade sindical apta a representá-las no cumprimento individual da sentença coletiva, mesmo com a existência de outro sindicato específico da carreira, ao qual não são filiadas. Não há violação ao princípio da unicidade sindical. 4. Quanto à correção monetária, a Taxa SELIC incide sobre o montante total consolidado do débito, incluindo correção e juros até novembro de 2021, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução CNJ no 448/2022. Não há anatocismo. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1943874, 0735662-75.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) [grifos nossos] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra r. decisão que, em cumprimento individual da sentença coletiva n. 32159/97, considerou correta a aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber i) se a taxa Selic, ao incidir sobre o montante consolidado do débito, constitui anatocismo; ii) se o art. 22, §1o, da Resolução 303/CNJ se mostra inconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 4 . Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/2022, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. 5. Segundo o no § 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução 482/2022, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 6. Bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: da EC 113/2021, art. 3o, § 1o; Resolução 303/2019 / CNJ, art. 22. Jurisprudência relevante citada: Rcl 23587 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 23-09-2021 PUBLIC 24-09-2021 REPUBLICAÇÃO: DJe-214 DIVULG 27-10-2021 PUBLIC 28-10-202107177231920238070000 - ac. 1741721 – Rela. DeSa Sandra Reves – TDJF 24/08/2023; 07006612920248070000 - AC. 1859419 - 7a Turma Cível – Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - DJE : 23/05/2024; 07135752820248070000 - ac. 1889584 - 6a Turma Cível – Rel. ALFEU MACHADO - DJE : 22/07/2024. (Acórdão 1942178, 0732978-80.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) [grifos nossos] Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Aplicação da taxa selic. Valor consolidado da dívida. Ausência de anatocismo. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. II. Questão em discussão 2. Análise se há ocorrência de anatocismo na forma de aplicação da taxa SELIC. III. Razões de decidir 3. A taxa SELIC será adotada, a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021, sobre o valor consolidado da dívida. Assim, deve-se considerar o montante principal corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios. 4. Desse modo, a projeção da taxa SELIC se dará pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida. 5. Ausência de anatocismo. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Aplica-se a taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021. Assim, a sua ocorrência terá incidência pro futuro e não incorrerá em anatocismo.” Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional n. 113/2021. (Acórdão 1941364, 0732989-12.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) [grifos nossos] Ante todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação do Distrito Federal, tão somente para decotar o excesso de execução e determinar que seja observada a limitação dos cálculos a junho de 2001. Com relação à SELIC, deverá ser observada a Resolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022, que estabelece que a SELIC incide a partir de dezembro de 2021, sem configuração de anatocismo, sendo válida sua aplicação sobre o montante consolidado. O DF, embora isento do recolhimento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente, em atenção ao princípio da causalidade. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Ademais, RATIFICO a decisão de ID 218291053: Condeno o executado ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários de sucumbência é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. No mais, tendo em vista que o executado alegou as preliminares de prescrição e ilegitimidade, é imprescindível aguardar a preclusão desta decisão para prosseguimento do cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos.(...)." Em suas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, afirmando que o prazo quinquenal para a cobrança se iniciou em 30/06/2017 e que a presente ação foi ajuizada somente em 18/10/2024, extrapolando o lapso temporal. Aduz que a execução coletiva movida pelo sindicato não tem o condão de interromper o prazo prescricional para a exequente, visto que ela não constou nominalmente naquele procedimento. Subsidiariamente a essa tese, requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n. 1.033 pelo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o ente público defende a existência de excesso de execução no que tange à forma de aplicação dos consectários legais. Assevera que, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, a incidência da taxa SELIC sobre um montante que já foi previamente corrigido e acrescido de juros de mora configura anatocismo, prática vedada pelo ordenamento jurídico. Requer, portanto, que a SELIC incida de forma simples e exclusivamente sobre o valor principal. Assim, interpõe o presente recurso, ao qual requer seja atribuído efeito suspensivo para obstar a expedição de requisitórios. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a prescrição ou, alternativamente, o excesso de execução, e a condenação da agravada em honorários advocatícios. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, a saber, o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada. Conforme se observa, após a interposição do presente recurso, o processo originário foi suspenso pelo d. Juízo a quo, por meio da decisão ID Num. 235277507 daqueles autos. Assim, não há risco da prática de outros atos processuais sem a prévia análise do colegiado acerca da validade da intimação. Desse modo, ausente o perigo de dano, necessário se faz o indeferimento da medida assecuratória pleiteada, devendo eventual reforma da decisão ser realizada quando da análise do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2025 15:38:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora